Tribunal: TJDFT
Processo: 0016804-59.2009.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESÍDIA DO DISTRITO FEDERAL EM PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. INATUAÇÃO QUE LEVOU À OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALTA DE DILIGÊNCIA QUE FEZ EXTINGUIR O CRÉDITO RECLAMADO EM CDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por se tratar de dívida de natureza tributária, impõe-se a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, consoante decidido por este egrégio Tribunal.

2. Deixando o Distrito Federal transcorrer extenso lapso temporal - doze anos - sem se manifestar nos autos, apesar de regularmente intimado, sem justificar sua inércia, sem promover qualquer diligência para movimentar o feito, sem demonstrar haver diligenciado extrajudicialmente na busca de bens em nome da parte executada e sem apresentar prova mínima de que tenha o devedor oposto resistência ao cumprimento da obrigação fiscal, inevitável reconhecer que sua conduta processual deu causa ao decurso do interregno temporal necessário a incidir a prescrição intercorrente.

3. Recurso conhecido e não provido. Sem majoração de honorários advocatícios.